Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722580-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A EMBARGADO: VASCONCELOS ROMAO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Após a interposição dos embargos de declaração (ID 52715669), peticionou o Embargante a desistência do recurso (ID 53050737). De plano, HOMOLOGO a desistência dos embargos de declaração, salientando que tal medida pode ser adotada sem a anuência da parte adversa, ex vi do artigo 998 do CPC. Por consequência, certifique-se o trânsito em julgado do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2023 18:00:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador